Tribunal: TJDFT
Processo: 0717144-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0717144-37.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VERA LUCIA VARGAS NOGUEIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por VERA LÚCIA VARGAS NOGUEIRA, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão da 16a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pela agravante em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, declarou-se incompetente para processar e julgar a demanda e determinou a remessa do processo a uma das Varas Cíveis da Comarca do Rio de Janeiro/RJ (ID 190797831, autos originais). Requer a agravante o benefício da gratuidade de justiça. Embora seja possível a formulação do requerimento em sede recursal, não há nos autos elementos suficientes que atestem o seu estado de hipossuficiência. À agravante para, no prazo de 5 dias, juntar comprovantes da sua alegada hipossuficiência de recursos. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 30 de abril de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator